Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000180-51.2016.8.11.0041
APELANTE: RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA
APELADO: ELMO ENGENHARIA LTDA
Processo referência: Ação Monitória n. 180-51.2016.811.0041 Código: 1077961- 7a Vara Cível de Cuiabá
Nas razões do recurso, o apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, mas não junta documentos.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, para tanto, trouxe aos autos a declaração de Imposto de Renda, ano exercício de 2019 (Id. 41785010).
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
No caso, verifica-se que o patrimônio declarado não se coaduna com a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, porquanto, em que pese tratar de imposto de renda ano exercício de 2019, se extrai das declarações que possui rendimentos tributáveis no valor de R$ 149.334,36, bem como bens declarados no montante de R$ 187.170,09.
Como se vê, ao contrário do alegado nas razões recursais, os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a capacidade do apelante, advogado em causa própria, de arcar com os custos do processo.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.
Intime-se o apelante, para providenciar o preparo, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator